Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-55.2023.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000711-55.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS LIMA - CPF: 720.509.421-68 (APELADO), NIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 717.634.065-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE COM ATAXIA CEREBELAR HEREDITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Juscimeira e recurso adesivo do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou ambos solidariamente ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) especializado em favor de paciente curatelado com ataxia cerebelar de etiologia hereditária, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(I) saber se o Município de Juscimeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ante a alegação de se tratar de tratamento de alta complexidade;
(II) saber se o direcionamento da obrigação deve ser atribuído primariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme distribuição de competências do SUS e jurisprudência do STF (Tema 793);
(III) saber se é válida a exigência de renovação periódica da prescrição médica para continuidade do tratamento;
(IV) saber se é cabível a fixação dos honorários por equidade em razão do reduzido valor da causa e da complexidade do feito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar o direito à saúde é prevista no art. 196 da CF/1988 e reiterada no Tema 793 do STF, razão pela qual afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Município.

4. O fornecimento de tratamento home care, em razão de seu custo e natureza, enquadra-se entre as atribuições do Estado, sendo legítimo o redirecionamento primário da obrigação ao ente estadual, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

5. Justifica-se a exigência de renovação da prescrição médica a cada 90 dias, conforme recomendação do CNJ, visando à adequada gestão dos recursos públicos e à continuidade responsável do tratamento.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem prejuízo da manutenção do valor estabelecido na sentença, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde, sendo possível o redirecionamento da obrigação conforme a complexidade do tratamento, nos termos do Tema 793 do STF. 2. Tratando-se de atendimento domiciliar especializado e de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município. 3. É admissível a exigência de renovação da prescrição médica a cada 90 dias, como condição para continuidade do tratamento domiciliar fornecido pelo SUS. 4. Em ações relativas à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa não representa o real proveito econômico da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.402128-3/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Juscimeira, e de Recurso Adesivo, proposto pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
,
ajuizada por Nivaldo Rodrigues de Queiroz, representado por sua curadora Cristiane dos Santos Lima, condenou, solidariamente, os
Apelantes
ao fornecimento da equipe de
home care
especializada, no prazo de 30 dias, sob pena de medidas coercitivas como bloqueio de valores e multa (id. 296855904).

Em suas razões recursais, o Município de Juscimeira, em preliminar, alega ilegitimidade para arcar com o custeio do tratamento, por se tratar de atendimento de alta complexidade, cuja atribuição competiria ao Estado.

No mérito, sustenta a ausência de previsão orçamentária, a indevida interferência do Poder Judiciário na gestão de políticas públicas e a violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Subsidiariamente, aponta a responsabilidade primária do Estado, com o consequente redirecionamento da obrigação.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença. Subsidiariamente, pleiteia o redirecionamento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso (id. 296855911).

Na forma adesiva, a Fazenda Pública Estadual argumenta que o caso envolve atendimento de baixa complexidade, de competência municipal, nos termos do Tema 793 do STF e dos Enunciados do CNJ.

Defende, ainda, a necessidade de exigir renovação da prescrição médica a cada três meses, a liberação gradual dos valores bloqueados com prestação de contas periódica e a inaplicabilidade de honorários advocatícios na origem, sob fundamento de que o feito deveria tramitar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, requer
: (1) o redirecionamento da obrigação ao Município de Juscimeira, por se tratar de tratamento de baixa complexidade (Tema 793/STF e Enunciados 8, 60 e 87/CNJ); (2) a fixação da obrigatoriedade de renovação da prescrição médica a cada três meses, sob pena de perda de eficácia da medida (Enunciados 2, 15 e 32/CNJ); e (3) a liberação parcelada dos valores bloqueados, mediante prestação de contas periódica (Enunciados 54 e 55/CNJ) e suspensão da condenação dos honorários advocatícios com base no IRDR 1023732-44.2022.811.000 -TJMT.

Subsidiariamente, a anulação da sentença em razão da competência do

Juizado da Fazenda Pública, com a consequente exclusão dos honorários
(id.
296855919
).

As contrarrazões estão acostadas ao id. 296855918.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo M. Jacob, Procurador de Justiça, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, com o redirecionamento da obrigação, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, e pela fixação da obrigatoriedade de renovação da prescrição médica, em prazo determinado (id. 300206866).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a espécie se refere a Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos contra a sentença que condenou, solidariamente, os Recorrentes, Mu
nicípio de Juscimeira e Estado de Mato Grosso ao fornecimento da equipe de
home care
especializada, no prazo de 30 dias, sob pena de medidas coercitivas como bloqueio de valores e multa

Na origem, a ação objetiva compelir o Município de Juscimeira e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento imediato, em favor do Recorrido, curatelado, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e diagnosticado com ataxia cerebelar de provável etiologia hereditária (CID G73.1), de tratamento domiciliar
home care
, em período diurno, conforme prescrição médica, abrangendo os insumos, medicamentos, exames e procedimentos indispensáveis à preservação de sua saúde, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas.

Após a instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento de equipe especializada para tratamento domiciliar (home care), no prazo de 30 dias, sob pena de medidas coercitivas, com base na responsabilidade solidária e na classificação do tratamento como de baixa complexidade (relatório SES/MT – Tabela ABEMID), nos seguintes termos:

“[...]
3. DISPOSITIVO.

3.1.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de
CONDENAR
solidariamente o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA – MT
, a fornecerem equipe de
Home Care
especializada, observando a
baixa complexidade
, que supre as necessidades da paciente (obteve 8 pontos), que é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa, ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, em favor de
NIVALDO RODRIGUES DE QUEIROZ
,
no prazo de 30 (trinta) dias,
devendo ser observado o disposto na peça inicial no item 1.1, sob pena de serem sob pena de serem adotadas medidas adequadas para custear o tratamento por particular, medicamentos, suplementos e materiais por particular, sendo estas, multa e bloqueio de valores públicos e o faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

3.2.
Não há custas, já que os requeridos são isento, nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3.3.
Nos termos do Tema 1.002, pela sucumbência e já que devida, fica a parte requerida condenada solidariamente no pagamento verba advocatícia, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 296855904)

Irresignados, os entes públicos estadual e municipal interpuseram recurso de apelação contra a sentença, sendo a Fazenda Pública Estadual na forma adesiva.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município, em preliminar, alega ilegitimidade passiva, por se tratar de tratamento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado.

No mérito, sustenta ausência de previsão orçamentária, interferência indevida do Judiciário nas políticas públicas e violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Subsidiariamente, requer o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com o provimento do apelo para reforma da sentença

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que concerne à aventada ilegitimidade do município de Município de Juscimeira para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Logo, não há falar em ilegitimidade da municipalidade.

2. DO MÉRITO

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

O
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública,
mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto
.

No caso em apreço, o laudo médico constante dos autos, subscrito por médico neurologista, atesta que o Recorrido, curatelado, é portador de ataxia cerebelar de provável etiologia hereditária (CID G73.1), apresentando quadro de progressiva perda de coordenação motora, disartria e diplopia, sendo dependente de terceiros para alimentação, locomoção, administração de medicamentos e demais atividades, por isso necessita de tratamento domiciliar (home care), com cuidados diários, para evitar agravamento de seu quadro clínico e a manutenção de sua qualidade de vida (id. 296855398, pág. 12).

Não obstante a comprovação da imprescindibilidade da abordagem terapêutica especializada, de alto custo, e da ausência de recursos financeiros da família para custeá-la, o fornecimento do referido tratamento foi negado pelos entes públicos, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda
(ids. 296855398 e 296855869).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

No caso, a sentença prolatada pelo Juízo Singular determinou aos Recorrentes disponibilizem ao Recorrido o tratamento home care, que é de alto custo.

De fato, observado o direito constitucional à saúde, corolário do direito à vida, faz
jus
o autor, Recorrido, ao tratamento vindicado, cuja prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

Veja que, dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque
o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente,
cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Logo, em atenção a orientação do Tema 793 do STF, a obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao
Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

No que tange à invocação da reserva do possível, sem comprovação concreta da incapacidade financeira, não pode justificar a omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial à saúde de menor.

O direito à saúde, especialmente quando ligado ao mínimo existencial, impõe obrigação imediata e solidária aos entes públicos.

Para que a reserva do possível seja acolhida, exige-se prova robusta da absoluta inviabilidade orçamentária, o que não foi apresentado. Alegações genéricas não bastam para afastar a efetividade de um direito fundamental.

Portanto, nesse contexto, a reserva do possível deve ser afastada, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo constitucional do direito à saúde.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Município de Patrocínio o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10mg, em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Município ou do Estado de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde (art. 23, II, CF/1988; Tema 793, STF).
4.
O fornecimento de medicamento de alto custo, não integrante da assistência farmacêutica básica, é de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária (Tema 1.234, STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.402128-3/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025) Destaquei

Sendo assim, impõe-se o provimento parcial do apelo do Município de Juscimeira, para direcionar primeiro ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida, mantendo de forma subsidiária a responsabilidade da municipalidade Recorrente.

DO RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Fazenda Pública Estadual, em apelação adesiva, sustenta que o tratamento pleiteado é de baixa complexidade, de responsabilidade do Município, conforme o Tema 793/STF e Enunciados do CNJ, por isso requer: (I) redirecionamento da obrigação ao Município de Juscimeira; (II) exigência de renovação da prescrição médica a cada três meses; (III) liberação parcelada dos valores bloqueados com prestação de contas; (IV) suspensão dos honorários advocatícios, à luz do IRDR 1023732-44.2022.811.0000/TJMT; e, subsidiariamente, a anulação da sentença por incompetência do Juizado da Fazenda Pública (id. 296855919).

No caso em exame, as razões do apelo principal já delinearam adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à manutenção da condenação ao fornecimento do tratamento postulado, inclusive com o direcionamento primário da obrigação, inicialmente, ao ente estadual, em razão da natureza da prestação requerida – serviço de saúde de alto custo, cuja execução se insere nas atribuições técnicas e administrativas do Estado, conforme reconhecido na jurisprudência do STF (Tema 793).

Acresça-se que, conforme salientado no parecer ministerial, não se aplica ao presente feito a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista, como bem salientou o representante do Ministério Público, “a Resolução no 004/2014/TP do TJMT autoriza a tramitação de causas da Fazenda Pública nos Juizados Cíveis nas comarcas onde não houver instalação específica”.

No tocante às obrigações acessórias, admite-se, com fundamento nos enunciados do CNJ e na boa prática da administração da saúde pública, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, em prazo razoável e previamente fixado, como condição para manutenção da medida, sem, contudo, inviabilizar o tratamento contínuo e necessário ao recorrido.

Dessa forma, é caso de estabelecer a obrigatoriedade de renovação da receita médica a cada 90 dias.

Quanto à insurgência relacionada à medida constritiva, não se mostra adequada, porque a autorização para uso do SISBAJUD é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante de eventuais inércias dos entes públicos responsáveis pela obrigação imposta.

Já a condição para o bloqueio via SISBAJUD — consistente na exigência de prestação de contas prévia —, por se tratar de medida de natureza executiva, deverá ser analisada oportunamente na fase de execução, conforme o comportamento da parte requerida e a urgência que o caso eventualmente vier a apresentar.

No que se refere aos honorários advocatícios fixados na sentença, assiste razão ao Recorrente.

A sentença arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa — R$ 1.320,00 — referente a tratamento de home
care
contínuo, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o que resultou no montante de R$ 132,00, a ser rateado entre os Apelantes (id.

296855397).

Contudo, conforme estabelecido no Tema n 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, em demandas relativas à saúde pública, cujo direito tutelado possui valor inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, especialmente quando o valor da causa não traduz proveito econômico mensurável.

O Recorrente tem razão ao sustentar que, nesse tipo de controvérsia, o critério percentual sobre valor da causa é insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono, sendo correta, portanto, a fixação por apreciação equitativa, à luz da complexidade da causa, do tempo exigido e da relevância social do direito à saúde.

Contudo, por ser o Recorrente a única parte a interpor recurso, não é possível fixar valor superior àquele estabelecido na sentença, sob pena de violação ao princípio da vedação à
reformatio in peju
s
, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mostra-se adequada a
alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se, todavia, o valor fixado na sentença (R$ 132,00), a ser rateado entre os Apelantes, em respeito aos limites objetivos da devolução recursal.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade do Município de Juscimeira e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo ente municipal, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
home care
) especializado seja, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza e do custo elevado da prestação de saúde requerida, mantendo-se a responsabilidade solidária do ente municipal de forma subsidiária, nos termos do Tema 793 do STF.

Também
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para: (I) fixar a obrigatoriedade de renovação da prescrição médica a cada 90 (noventa) dias, como condição para continuidade do tratamento; e (II) alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se, todavia, o valor fixado na sentença (R$ 132,00), a ser rateado entre os Apelantes, em respeito aos limites da devolução recursal e à vedação à
reformatio in pejus
.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025